Tribunal: CARF
Processo: 10580.729138/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas expressamente designadas por lei. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Não elididos os fatos que lhe deram causa, os termos de sujeição passiva solidária devem ser mantidos.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Prescreve o artigo 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. Tal solidariedade abrange todo o crédito constituído (tributos e penalidades).
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA. LEGALIDADE NA COBRANÇA DE MULTA DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade solidária definida na Seção II (Responsabilidade dos Sucessores) do Capítulo V (Responsabilidade Tributária) do CTN, por força do disposto no art. 129, será aplicada aos sucessores frente à totalidade dos créditos decorrentes de obrigações tributárias surgidas até a data em que se deu a sucessão. Frisa-se que o termo obrigação tributária é amplo, não há que se falar em distinção, para efeitos de responsabilidade dos sucessores, de créditos tributários decorrentes de tributos e de penalidades pecuniárias.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729138/2014-78
ACÓRDÃO
2402-013.048 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TWMV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e as pessoas
expressamente designadas por lei. São pessoalmente responsáveis pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Não elididos os fatos que lhe deram causa, os termos de sujeição passiva
solidária devem ser mantidos.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Prescreve o artigo 30, IX, da Lei 8.212/91 que as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. Tal solidariedade
abrange todo o crédito constituído (tributos e penalidades).
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA SUCESSORA. LEGALIDADE NA COBRANÇA
DE MULTA DECORRENTE DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade solidária definida na Seção II (Responsabilidade dos
Sucessores) do Capítulo V (Responsabilidade Tributária) do CTN, por força
do disposto no art. 129, será aplicada aos sucessores frente à totalidade
dos créditos decorrentes de obrigações tributárias surgidas até a data em
que se deu a sucessão. Frisa-se que o termo obrigação tributária é amplo,
não há que se falar em distinção, para efeitos de responsabilidade dos
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.048 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729138/2014-78
2
sucessores, de créditos tributários decorrentes de tributos e de
penalidades pecuniárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelos responsáveis solidários TWMV
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MILENA LIMA DE OLIVEIRA SEIXAS em face da
decisão da 14a Turma da DRJ/SP1, consubstanciada no Acórdão 16-53.695 (p. 1.746), que julgou
improcedente as impugnações apresentadas.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
consubstanciado nos DEBCADs abaixo especificados:
1) AIOP – DEBCAD no 51.001.714-2 (p. 03): referente às contribuições devidas à
Seguridade Social, parte da empresa, incidentes sobre os valores pagos, devidos ou creditados aos
segurados contribuintes individuais;
2) AIOP - DEBCAD no 51.001.715-0 (p. 16): referente às contribuições devidas à
Seguridade Social, da parte dos segurados contribuintes individuais, descontadas da remuneração;
3) AIOP - DEBCAD no 51.001.716-9 (p. 23): referente às contribuições devidas à
Seguridade Social, da parte dos segurados contribuintes individuais.
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.048 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729138/2014-78
3
Os fatos apurados que deram origem ao presente processo administrativo fiscal
estão descritos no Relatório Fiscal de p. 103.
Houve atribuição de responsabilidade solidária às pessoas jurídicas e físicas abaixo
listadas:

Cientificados do lançamento fiscal, o Sujeito Passivo Principal e os Responsáveis
Solidários apresentaram as suas respectivas impugnações, a saber:
 SOMESB Patrimonial LTDA: impugnação à p. 1.623;
 Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia LTDA: impugnação à p. 1.603;
 TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e Milena Lima de Oliveira Seixas:
apresentaram impugnação em conjunto à p. 1.518;
 Gervásio Meneses de Oliveira: impugnação à p. 1.549; e
 Willian Rogers Lima de Oliveira: impugnação à p. 1.508.
A DRJ julgou improcedente as impugnações apresentadas, nos termos do susodito
Acórdão no 16-53.695 (p. 1.746), conforme ementa abaixo reproduzida:

Fl. 1881
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.048 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729138/2014-78
4

Fl. 1882
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.048 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729138/2014-78
5
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte Devedora
Principal apresentou recurso voluntário (p. 1.785). Entretando, na sequência, junto com a
responsável solidária Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia LTDA, apresentou pedido
de desistência total da impugnação e recurso interpostos (p. 1.816).
Os responsáveis solidários TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e Milena
Lima de Oliveira Seixas apresentaram, em conjunto, o recurso voluntário de p. 1.826, defendendo,
em síntese, a impossibilidade de se imputar solidariedade pelo crédito tributário à sociedade
TWMV e à sua sócia-administradora e, subsidiariamente, pelo afastamento da responsabilidade
em relação à multa de ofício aplicada.
Os responsáveis solidários Gervásio Meneses de Oliveira e Willian Rogers Lima de
Oliveira, apesar de regulamente cientificados dos termos da decisão de primeira instância (vide
Ars de p.p. 1.821 e 1.822), não apresentaram recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, está em análise, neste momento processual,
apenas o recurso voluntário interposto, em conjunto, pelos responsáveis solidários TWMV
Empreendimentos e Participações LTDA e Milena Lima de Oliveira Seixas (p. 1.826), defendendo,
em síntese, o cancelamento da sujeição passiva solidária em relação à totalidade do crédito
tributário e, subsidiariamente, afastamento da responsabilidade em relação à multa de ofício
aplicada.
Pois bem!
No caso em análise, tem-se que a responsabilidade solidária foi atribuída pela
autoridade administrativa fiscal com base nos seguintes dispositivos: arts. 124, 135, III, do CTN c/c
o art. 30, IX, da Lei no 8.212/91; art. 222 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048/99; e arts. 152 e 494 da IN RFB no 971/2009, a seguir transcritos para
melhor análise:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.048 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729138/2014-78
6

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

Lei no 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;

RPS
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem
como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o
art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do
disposto neste Regulamento.

IN RFB no 971/2009
Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal: I - as empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza, entre si, conforme disposto no inciso IX do art. 30 da Lei n°
8.212, de 1991;

Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
No caso ora em análise, para a constatação do grupo econômico, a Fiscalização
realizou diligências, concluindo pela existência de grupo econômico entre a Contribuinte Devedora
Principal e a Responsável Solidária TWMV, ora Recorrente, nos seguintes termos, em síntese:
75. Para obtenção de informações junto aos sujeitos passivos, a fim de subsidiar a
fiscalização, foram alocadas as diligências de MPFs n°0510100201200907 e
0510100201200908.
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.048 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729138/2014-78
7
76. A análise do Contrato Social (e alterações) do sujeito passivo fiscalizado e das
demais pessoas jurídicas permitiu identificar a ocorrência de quadro societário
comum e/ou gestão exercida pelos mesmos Sócios Administradores,
evidenciando interferência e controle recíprocos.
77. Nas informações cadastrais ficou constatado que a composição societária
abrange integrantes de 2 famílias, a do Sr. Gervásio Meneses de Oliveira, e filhos,
e a do Sr. Pedro Daltro Gusmão da Silva, e filhos, havendo apenas constantes
trocas entre esses membros, ora integrando o quadro de uma empresa, ora o de
outra, a exemplo das seguintes composições:
(...)
77.4. As Sras. Milena Lima de Oliveira Seixas e Vanessa Naira Lima de Oliveira
participaram do quadro societário da SOMESB até a alteração contratual
registrada na JUCEB em 05/08/05; A partir de 13/10/09 passaram a integrar o
quadro societário do IMES LTDA-até retiradas através da alteração contratual
registrada em 28/11/11. Através de Contrato Social, datado de 25/09/09,
constituem a sociedade TWMV LTDA, juntamente com a SOMESB Patrimonial
LTDA que integraliza mais de 99% do Capital Social;
77.4.1 Convém mencionar que a Sra. Milena Lima de Oliveira Seixas consta nas
folhas de pagamento e GFIPs da SOMESB, nos anos 2008 e 2009, na qualidade de
empregada;
(...)
87.
Já a responsabilidade solidária atribuída à sociedade TWMV
Empreendimentos e participações LTDA decorre de sucessão parcial da SOMESB,
com fulcro nas disposições do CTN, artigos 129 e 132, combinados com o artigo
50 do Decreto-Lei n° 1.598/77.
88. Essa sociedade foi constituída através de Contrato Social, datado de 25/09/09,
e arquivado na JUCEB em 20/10/09, cujos sócios são a SOMESB Patrimonial LTDA,
e as Sras. Milena Lima de Oliveira Seixas e Vanessa Naira Lima de Oliveira. O
objetivo Social é a consecução de empreendimentos comerciais, assessoramento
e apoio logístico, e participação no Capital Social de outras sociedades.
89. A integralização do Capital Social foi através da incorporação de 2 imóveis de
propriedade da SOMESB Patrimonial, no valor total de R$ 20.163.000,00 (vinte
milhões e cento e sessenta e três mil reais), correspondente a 20.163.000 cotas.
As outras duas sócias integralizaram R$ 1.000,00 (mil reais) cada uma,
correspondendo a 1.000 cotas individuais.
90. A primeira alteração contratual, registrada na JUCEB em 25/08/2010,
promoveu o aumento do Capital Social, que foi totalmente integralizado pela
SOMESB Patrimonial LTDA com a incorporação de mais um imóvel de sua
propriedade, com valor total de R$ 40.446.000,00 (quarenta milhões
quatrocentos e quarenta e seis mil reais).
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.048 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729138/2014-78
8
91. A segunda alteração contratual, registrada na JUCEB em 02/12/2010,
promoveu novo aumento do Capital Social, que foi totalmente integralizado pela
SOMESB Patrimonial LTDA com a incorporação de imóveis de sua propriedade,
com valor total de R$ 1.270.000,00 (um milhão e duzentos e setenta mil reais).
92. Após efetuar a transferência dos seus bens para a TWMV e mediante a
terceira alteração contratual, a SOMESB Patrimonial LTDA retira-se da sociedade
cedendo a totalidade das suas cotas para as sócias remanescentes. Obviamente, a
empresa fiscalizada restou sem patrimônio efetivo para garantia de seus débitos.
93. Considerando que os fatos geradores das obrigações previdenciárias aqui
lançadas são anteriores a essas operações de transferências que, na prática,
resultam em sucessão por cisão parcial, visto que a empresa que transferiu parte
do seu patrimônio continuou a existir, a empresa resultante responde
solidariamente pela obrigação previdenciária, conforme disposição do CTN, artigo
129.
94. Ocorre cisão parcial quando parte do patrimônio é vertido para outra pessoa
jurídica. A legislação tributária define que a responsabilidade será solidária em
relação às obrigações ocorridas até a data do evento, atribuindo-a, portanto,
tanto à sociedade cindida quanto à sociedade resultante.
95. Convém mencionar que parte dos bens transferidos pela SOMESB Patrimonial
LTDA consta em Termo de Arrolamento de Bens — TAB — lavrado em ação fiscal
anterior.
96. Na atualidade, é importante frisar que, na prática, a administração das 3
empresas fica concentrada no prédio da Faculdade de Tecnologia e Ciência —
FTC, na Avenida Luiz Viana Filho, imóvel que pertencera à SOMESB Patrimonial e
que pertence hoje à TWMV, e que é locado ao IMES.
97. Os funcionários que atendem pelas empresas são os mesmos, como pode ser
percebido nas Procurações anexas: O Sr. Carlos Eduardo Pinto tem procurações
para atuar em nome do IMES e da SOMESB Patrimonial; já o Sr. Francisco de
Oliveira Casé tem procuração para atuar em nome da SOMESB Patrimonial, mas
também assinou documento quando da realização de diligência na TWMV. A
Sócia Administradora da TWMV LTDA, a Sra. Milena Lima de Oliveira Seixas, foi
encontrada nesse local quando da ciência do início de diligência, e não no
endereço de domicílio da empresa.
(destaquei)
Com relação à responsabilidade solidária atribuída a Milena Lima de Oliveira Seixas,
a Fiscalização destacou que:
99. Na forma do artigo 135, III do CTN, e interpretação dada pelo Parecer PGFN
CRJ n° 55/2009, foi imputada a responsabilidade solidária aos sócios
administradores dos sujeitos passivos da obrigação previdenciária, inclusive por
solidariedade, tendo em vista a prática de atos com infração de lei.
Fl. 1886
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.048 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729138/2014-78
9
100. Ao deixar de efetuar o recolhimento dos valores arrecadados dos segurados
que lhe prestaram serviços e ao omitir informações de fatos geradores e valores
devidos em GFIP e, em consequência, não promover o recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas o sujeito passivo incorre em infração à
própria legislação previdenciária no caso, as leis 8.212./91, artigos 32, IV, e 30, I,
b, e 10.666/03, artigo 4°, resultando na responsabilização daqueles com poderes
de gestão sobre a pessoa jurídica.
101. Ressalta-se que o sujeito passivo fiscalizado é devedor contumaz, inclusive
no que diz respeito às obrigações correntes confessadas em GFIP.
102. Dessa forma, são solidárias ao crédito tributário lavrado na ação fiscal as
seguintes pessoas físicas:
Verifica-se, pois, seja em relação à sujeição passiva solidária da empresa TWMV,
seja no tocante àquela atribuída a Milena Lima de Oliveira Seixas, que a autoridade administrativa
fiscal, tal como constatado pelo órgão julgador de primeira instância, procedeu corretamente.
De fato, diante das informações fiscais, verifica-se que a constatação do grupo
econômico foi realizada corretamente, com base não somente na legislação transcrita, mas
também em documentos obtidos durante o procedimento fiscal, bem como nas diligências
realizadas (p. 1.861 / 2.046). Dessa forma, tem-se que as alegações e documentos anexados pela
empresa TWMV Empreendimentos e Participações Ltda não tem o condão de afastar a
responsabilidade solidária que lhe foi imputada nos moldes dos arts 129 e 132 do CTN.
Da mesma forma, em relação às alegações da senhora Milena, verifica-se que a
responsabilidade que lhe foi imputada pela Fiscalização, nos moldes do art. 135, III, do CTN, foi
devidamente justificada, já que praticou atos com infração a lei.
No que tange ao pedido subsidiário de afastamento da responsabilidade em relação
à multa de ofício aplicada, a DRJ destacou e concluiu que:
26.1.1 a responsabilidade solidária definida na Seção II (Responsabilidade dos
Sucessores) do Capítulo V (Responsabilidade Tributária) do CTN, por força do
disposto no art. 129, é aplicada aos sucessores frente à totalidade dos créditos
decorrentes de obrigações tributárias surgidas até a data em que se deu a
sucessão (cisão).
26.1.2 o termo obrigações tributárias é amplo, abrangendo tanto as obrigações
principais quanto acessórias (art. 113 do CTN), não havendo que se falar em
distinção, para efeitos de responsabilidade dos sucessores, de créditos tributários
decorrentes de tributos e de penalidades pecuniárias.
26.2 Ressalte-se, no caso, que a análise conjunta dos artigos 113, 129 e 132 do
CTN, evidencia a responsabilidade dos responsáveis solidário (TWMV
Empreendimentos e Participações LTDA e a sócia Milena Lima de Oliveira Seixas)
pelas multas de qualquer natureza que componham o crédito tributário relativo
ao presente processo.
Fl. 1887
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.048 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729138/2014-78
10
Outrossim, considerando que, conforme destacado pela Fiscalização, os fatos
geradores das obrigações previdenciárias aqui lançadas são anteriores a essas operações de
transferências que, na prática, resultam em sucessão por cisão parcial, visto que a empresa que
transferiu parte do seu patrimônio continuou a existir, a empresa resultante responde
solidariamente pela obrigação previdenciária, conforme disposição do CTN, artigo 129, não se
deve olvidar que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 133, a responsabilidade
tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias
ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão,
independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou
depois do evento sucessório.
Cumpre, ainda, trazer à baila o Enunciado de Súmula CARF no 210, segundo o qual,
as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso
IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Neste espeque, em face do quanto exposto no presente voto, não se vislumbrar
qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal dos responsáveis solidários TWMV
Empreendimentos e Participações LTDA e Milena Lima de Oliveira Seixas, impondo-se a
manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, mas não menos importante, considerando o conteúdo do expediente de p.
1.816, por meio do qual o responsável solidário Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia
LTDA e a devedora principal SOMESB Patrimonial LTDA expressamente informaram que aquela iria
aderir ao PROIES - Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de
Ensino Superior, instituído pela Lei no 12.688/20102, caberá à Unidade de Origem verificar, por
certo, se o crédito tributário objeto do presente lançamento fiscal já foi eventualmente liquidado
(ou não), parcelado e/ou está sendo cobrado através de outro processo administrativo (em razão,
por exemplo, de eventual parcelamento que tenha sido rescindido), com vistas a evitar uma
cobrança em duplicidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário interposto,
em conjunto, pelos responsáveis solidários TWMV Empreendimentos e Participações LTDA e
Milena Lima de Oliveira Seixas.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1888
DF CARF MF
Original